Tribunal: TJBA
Processo: 8081196-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081196-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCONE CARNEIRO PEREIRA

Advogado(s)
:
JENNIFER CEU DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. SAEB/1/2012. CANDIDATO CLASSIFICADO EM POSIÇÃO INFERIOR. NOMEAÇÃO RESULTANTE DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de
candidato classificado em posição inferior decorrente de atendimento a decisão judicial caracteriza preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se olvida que o candidato aprovado em concurso público e preterido por quebra da ordem classificatória possui direito subjetivo à nomeação.

4. Entretanto, descabe a invocação da inobservância da ordem de classificação e, portanto, da ocorrência de preterição, quando a nomeação do candidato classificado em posição inferior decorre de atendimento a decisão judicial e não de ato espontâneo da administração.

5.
No caso em apreço, extrai-se dos elementos trazidos à colação
que a nomeação de candidato pior colocado não se deu por ato espontâneo das autoridades coatoras indicadas no mandado de segurança n.
0015739-76.2015.8.05.0000
, mas sim em virtude da prática de ato vinculado decorrente do cumprimento de decisão judicial, sendo certo que os impetrados naqueles autos não poderiam agir de forma diversa, sob pena de serem, até mesmo, responsabilizados criminalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "N
ão há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem para discricionariedade administrativa."

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RMS: 54070 BA 2017/0111962-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019 e STJ,
RMS: 44672 ES 2013/0422888-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2014.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081196-71.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCONE CARNEIRO PEREIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02